Tribunal: TJMT
Processo: 1037664-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1037664-33.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CRISTIANO PEDRO DE ALCANTARA LARA, REVESTIR COM. DE PEDRAS DECORATIVAS EIRELI e DANILLO RAPHAEL DAS NEVES.
Recorridos: CRISTIANO PEDRO DE ALCANTARA LARA, REVESTIR COM. DE PEDRAS DECORATIVAS EIRELI e DANILLO RAPHAEL DAS NEVES.
Data do Julgamento: 25/11/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMISSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Incabível o pedido de condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento cotidiano.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. O reclamante faz jus à devida quantia pactuada entre as partes a título de comissão na venda realizada pelos reclamados, conforme determinado na sentença.
5. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037664-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO PEDRO DE ALCANTARA LARA - CPF: 690.102.181-04 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (RECORRIDO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), REVESTIR COM. DE PEDRAS DECORATIVAS EIRELI - CNPJ: 05.943.596/0001-87 (RECORRIDO), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), REVESTIR COM. DE PEDRAS DECORATIVAS EIRELI - CNPJ: 05.943.596/0001-87 (RECORRENTE), CRISTIANO PEDRO DE ALCANTARA LARA - CPF: 690.102.181-04 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022